Tribunal: TJMT
Processo: 1004463-66.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004463-66.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIMAR CORREA - CPF: 009.707.551-55 (AGRAVADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO APELAÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NULIDADE RECONHECIDA – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE N.° 709.212 – TERMO INICIAL ANTERIOR AO JULGAMENTO – PRAZO QUE OCORRER PRIMEIRO – CINCO ANOS APÓS A DECISÃO DA SUPREMA CORTE – PRESCRIÇÃO BIENAL – NÃO APLICÁVEL – REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 23, § 5°, da Lei n.° 8.036/90 e do artigo 55, do Decreto n.° 99.684/90, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: “
Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
" (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

2. Na hipótese, os contratos de trabalho declarados nulos foram firmados entre os anos de 2009 a 2016 e, por isso, iniciado o prazo prescricional antes do julgamento proferido pela Suprema Corte, de modo que o lapso temporal de 05 (cinco) anos deve ser contado a parti
r da decisão proferida no ARE n.
° 709.212/DF. Assim, não há se falar em prescrição.

3. Os contratos regidos pelo regime jurídico-administrativo não estão sujeitos à prescrição bienal, prevista no artigo 7°, inciso XXIX, da Constituição da República, aplicável às relações reguladas pela Consolidação das Leis do Trabalho.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão
monocrática proferida por esta r
elatora, nos autos do Recurso de Apelação n.° 1004463-66.2017.811.0041, que conheceu e negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 150747160):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos n.° 1004463-66.2017.811.0041, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 676232):

“Vistos em regime de exceção.

Trata-se de “Ação de Cobrança de Indenização Substitutiva de FGTS” proposta por LUCIMAR CORREA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega a requerente que foi contratada para laborar como profissional da educação básica em escola estadual do Estado de Mato Grosso, desde 02/02/2009, por meio de sucessivos contratos temporários com o Ente Público, os quais foram renovados por 27 (vinte e sete) vezes. Relata que na última contratação o vínculo se estendeu até o dia 24/12/2016.

Assevera que durante todo esse período exerceu a função em período ininterrupto, no entanto, entre o término de um contrato e renovação do outro, não obteve os depósitos referentes ao FGT de todo o pacto laboral.

Por fim, pleiteia a declaração da nulidade da contratação, o reconhecimento do vínculo de emprego com unicidade de todo o período laborado de 02/02/2009 a 24/12/2016, e por consequência, a condenação do requerido ao pagamento do valor equivalente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS sobre toda a remuneração mensal da requerente, desde a primeira contratação.

A inicial veio instruída com documentos.

A justiça gratuita fora deferida (ID. 4886915).

O requerido apresentou contestação (ID. 5051685) alegando em síntese prejudicial de mérito em razão da prescrição, a validade e a legalidade da contratação temporária firmada anteriormente com a autora, além da inexistência de direito ao FGTS. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Em impugnação o autor refutou as argumentações da contestação e ratificou os pedidos da inicial (ID. 8144775).

Sem produção de provas específicas.

O Ministério Público se manifestou declinando o feito (ID. 8251064).

Em síntese, é o relatório. Decido.

O feito se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, comportando julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 335, I do CPC.

Antes de adentrar no mérito, passo a analisar a prejudicial arguida pelo requerido com relação à prescrição, por meio da qual fundamenta que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 23, § 5º da Lei nº 8.036/1990 e art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, até então responsável por prever prazo prescricional de 30 (trinta) anos para as ações relativas a valores não depositados no FGTS, e, assim, considerou que o prazo de prescrição da pretensão de cobrança do FGTS é de 5 (cinco) anos.

Analisando os autos, depreende-se que a parte autora ajuizou a presente ação no dia 16/02/2017, requerendo o reconhecimento do vínculo laboral de 02/02/2009 a 24/12/2016, com o consequente pagamento dos valores equivalentes aos depósitos do FGTS.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição com relação aos depósitos do FGTS, tendo em vista a modulação dos efeitos “ex nunc” da decisão do Supremo Tribunal Federal. Senão vejamos:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Visando o princípio da segurança jurídica o Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que o FGTS relativo aos meses anteriores a novembro de 2014 prescreverá em 30 anos ou em 5 anos a partir da data do julgamento, o que vier primeiro. Vejamos:

Vistos etc. Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Ronaldo Hupp. Aparelhado o recurso na afronta ao arts. 7º, XXIX, e 37, IX, da Constituição Federal. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos extrínsecos. Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212-RG (TEMA nº 608), de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2015, concluiu pela aplicação do prazo prescricional quinquenal. Conforme ementa: “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 50, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento"(ARE 709212, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18.02.2015 PUBLIC 19.02.2015). A modulação dos efeitos do julgado foi realizada nos seguintes moldes: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” Dessa forma, uma vez que o julgamento do paradigma deu-se em 13.11.2014 e a presente ação foi proposta em 25.2.2015, constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com orientação jurisprudencial firmada por esta Corte. Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Publique-se. Brasília, 30 de março de 2020. Ministra Rosa Weber Relatora (STF - RE: 1261227 ES - ESPÍRITO SANTO 0005827-96.2015.8.08.0024, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 30/03/2020, Data de Publicação: DJe-081 02/04/2020)

No caso em apreço, como o prazo inicial (março/2012) da contagem da prescrição do FGTS já estava em curso na data do julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a partir do julgamento (13/11/2014).

Dessa forma, a parte autora teria até 13/11/2019 para pleitear os depósitos fundiários não efetuados. Para corroborar esse entendimento, ilustro a recente jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Amazonas. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar RE nº 765.320, com repercussão geral, assentou à necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aos contratos temporários firmados pela Administração declarados nulos. II - Considerando que na presente lide o prazo inicial da contagem da prescrição do FGTS (ausência de depósito) se iniciou em 2010, aplica-se a regra que confere ao autor o direito de pleitear judicialmente os depósitos fundiários não efetuados até 13/11/2019, uma vez que os cinco anos se consumarão primeiro. Outrossim, como a presente ação foi proposta em 22/05/2017, dentro dos cinco anos contados da decisão do STF, resguarda-se o fundo de direito. III – Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - AC: 06177871220178040001 AM 0617787-12.2017.8.04.0001, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 10/10/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2020)

Posto isso, rejeito a preliminar arguida pelo requerido com relação à prescrição dos depósitos do FGTS.

Considerando a inexistência de outras matérias preliminares, passo a analisar o mérito.

Conforme alhures, trata-se de pedido visando a nulidade do contrato temporário, com o reconhecimento de vínculo empregatício, bem como recebimento do FGTS de todo o pacto laboral.

É cediço que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem em forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse público, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

[...]

§ 2º: “A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

O art. 37, IX, CF estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” Tal contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

Extrai-se dos autos que a parte autora foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, em contratos sucessivos, no período de fevereiro de 2009 a dezembro de 2016. Vejamos:

1. CONTRATO Vínculo 1, de 02/02/2009 Até 24/12/2009 (ID. 4850039, pág. 7);

2. CONTRATO Vínculo 2, de 05/02/2010 Até 01/01/2011 (ID. 4850039, pág. 7);

3. CONTRATO Vínculo 3, de 01/01/2011 Até 07/02/2011 (ID. 4850039, pág. 7);

4. CONTRATO Vínculo 4, de 07/02/2011 Até 01/01/2012 (ID. 4850039, pág. 7);

5. CONTRATO Vínculo 5, de 01/01/2012 Até 06/02/2012 (ID. 4850039, pág. 7);

6. CONTRATO Vínculo 6, de 06/02/2012 Até 13/04/2012 (ID. 4850039, pág. 7);

7. CONTRATO Vínculo 7, de 13/04/2012 Até 11/06/2012 (ID. 4850039, pág. 7);

8. CONTRATO Vínculo 8, de 11/06/2012 Até 20/09/2012 (ID. 4850039, pág. 5/7);

9. CONTRATO Vínculo 9, de 11/06/2012 Até 20/09/2012 (ID. 4850039, pág. 5);

10. CONTRATO Vínculo 10, de 11/06/2012 Até 11/07/2012 (ID. 4850039, pág. 5);

11. CONTRATO Vínculo 11, de 11/07/2012 Até 10/08/2012 (ID. 4850039, pág. 5);

12. CONTRATO Vínculo 12, de 11/08/2012 Até 20/09/2012 (ID. 4850039, pág. 5);

13. CONTRATO Vínculo 13, de 06/11/2012 Até 10/11/2012 (ID. 4850039, pág. 5);

14. CONTRATO Vínculo 14, de 27/11/2012 Até 01/12/2012 (ID. 4850039, pág. 5);

15. CONTRATO Vínculo 15, de 13/11/2012 Até 15/11/2012 (ID. 4850039, pág. 3/5);

16. CONTRATO Vínculo 16, de 04/02/2013 Até 15/04/2013 (ID. 4850039, pág. 3);

17. CONTRATO Vínculo 17, de 18/06/2013 Até 21/12/2013 (ID. 4850039, pág. 3);

18. CONTRATO Vínculo 18, de 03/02/2014 Até 12/03/2014 (ID. 4850039, pág. 3);

19. CONTRATO Vínculo 19, de 17/03/2014 Até 23/12/2014 (ID. 4850039, pág. 3);

20. CONTRATO Vínculo 20, de 01/04/2014 Até 23/12/2014 (ID. 4850039, pág. 3);

21. CONTRATO Vínculo 21, de 07/01/2014 Até 01/02/2014 (ID. 4850039, pág. 3);

22. CONTRATO Vínculo 22, de 17/06/2014 Até 23/12/2014 (ID. 4850039, pág. 1/3);

23. CONTRATO Vínculo 23, de 23/12/2014 Até 02/02/2015 (ID. 4850039, pág. 1);

24. CONTRATO Vínculo 24, de 04/02/2015 Até 19/12/2015 (ID. 4850039, pág. 1);

25. CONTRATO Vínculo 25, de 19/12/2015 Até 28/12/2015 (ID. 4850039, pág. 1);

26. CONTRATO Vínculo 26, de 15/02/2016 Até 24/12/2016 (ID. 4850039, pág. 1);

27. CONTRATO Vínculo 27, de 03/03/2016 Até 24/12/2016 (ID. 4850039, pág. 1).

Importante destacar que, sabendo o requerido das constantes necessidades de substituições, tinha, portanto, o dever de realizar concurso público, não podendo ser caracterizadas as situações previsíveis como excepcionais.

Dessa forma, resta evidente a nulidade nos contratos que descaracterizaram a situação excepcional.

A renovação sucessiva dos contratos em detrimento da realização de concurso público ofende a excepcionalidade que autoriza a contratação prevista no art. 37, IX, da CF, tornando nula tal contratação.

Nesse sentido colaciono jurisprudências da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS -VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF - NULIDADE - DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS - APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal. 2. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do STF e STJ (STF AI 767024-AgR e RE 596478/RR e STJ REsp1452468/SC e REsp 1110848/RN), o trabalhador contratado temporariamente pela administração pública sem concurso público tem direito aos depósitos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1002496-07.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS – ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, respeitado o prazo prescricional. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1018154-50.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Sobre o tema, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990 garante o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço nos contratos de trabalho que forem declarados nulos, como no caso em apreço:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre o tema, ao entender que são devidos o saldo de salário e o levantamento de saldo de FGTS nas hipóteses de contratação temporária:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Dessa forma, considerando o vínculo precário e excepcional da parte autora com a administração por regime especial de contratação temporária, conclui-se que esta faz jus ao recebimento do valor correspondente àquele que o empregador deveria ter recolhido a título de FGTS (8%), com fundamento no disposto na Lei 8.036/90, conforme interpretação do STF.

No tocante à atualização monetária, a autora requer a condenação do requerido ao montante devido, acrescido de juros de mora [Juros simples mensal de 0.5% (meio por cento) e a partir da citação] e correção monetária [IPCA-E]. No entanto, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e a decisão do STJ no Tema 905 de Repercussão Geral, a fixação dos juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública observa as seguintes regras:

- de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

- a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR A NULIDADE dos contratos firmados entre as partes, por ausência dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal;

b) CONDENAR o Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS), acrescidos de correção monetária computada a partir do vencimento de cada parcela e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE;

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, entretanto, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e §2º do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em regime de exceção”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a incidência do prazo prescricional quinquenal, por
overruling
ao entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no ARE n.° 709.212.

Argumenta que o STF julgou inconstitucional o artigo 23, § 5°, da Lei n.° 8.036/1990, quanto à prescrição trintenária, modulando os efeitos no Tema n.° 608, com efeitos
ex nunc
.

Destaca que, de acordo com o determinado no referido tema, para os casos cujo termo inicial da prescrição são posteriores ao julgamento pela Suprema Corte, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos e, para os casos em que o prazo prescricional já se encontrava em curso, aplica-se aquele que sobrevier primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir da decisão.

Apregoa, portanto, que, em razão do alegado labor no período de 2009 a 2016, o termo inicial da prescrição ocorreu após a data do julgamento do ARE 709.212, motivo pelo qual se aplica a prescrição quinquenal ao caso.

Acrescenta, ademais, que existem dois prazos a serem observador no caso em questão, nos termos do artigo 7º, inciso XXIX, da CF/88, quais sejam o prazo de cinco anos relacionado às parcelas alcançadas e o prazo bienal para a propositura da ação.

Verbera que, na situação, a ação foi ajuizada em 16.02.2017 e, como se tratavam de contratos de trabalho sucessivos, todos os contratos de trabalho anteriores a 2015 encontram-se prescritos.

Por essas razões, requer (ID. 132435982):

“Ante o exposto, o recorrente requer seja conhecido e provido o presente Recurso para o fim de reformar a sentença, reconhecendo a prejudicial de prescrição parcial, afastando a pretensão, exceto do valor devido referente ao biênio 2015/2016, com aplicação dos juros e correção, nos termos da Tese 905 do STJ e 810 do STF, de acordo com a fundamentação acima.

E ainda, seja realizada a manifestação expressa dos dispositivos violados, para fins de prequestionamento, quando da:

i. Violação do art. 7º, inc. XXIX, da CF/88, ante a inobservância do prazo bienal para a propositura da ação;

ii. Divergência entre os argumentos apontados na sentença e as considerações trazidas nos precedentes do STF (RE 522.897/RN e ARE 709.212)”.

Nas contrarrazões, LUCIMAR CORREA pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se, na integralidade, a sentença, majorando os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11. Do CPC (ID. 132435987).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, alegando que inexistem motivos para a intervenção ministerial, consubstanciados nos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social (ID. 134275195).

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que LUCIMAR CORREA ajuizou ação de cobrança em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando ao reconhecimento da nulidade contratual, com a declaração de unicidade de vínculo, condenando a parte requerida ao pagamento do FGTS sobre toda a remuneração mensal do período laborado.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para “DECLARAR A NULIDADE dos contratos firmados entre as partes, por ausência dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal”, e para “CONDENAR o Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS), acrescidos de correção monetária computada a partir do vencimento de cada parcela e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE” (ID. 132435976).

Não resignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso, sustentando a ocorrência da prescrição bienal e quinquenal.

Cinge-se a controvérsia, portanto, quanto à prescrição referente ao recolhimento/pagamento de FGTS.

Inicialmente, no que se refere à sustentada prescrição bienal, impende destacar que, apesar da Constituição Federal, em seu artigo 7°, inciso XXIX, estabelecer que a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho deve ser proposta até o limite de 02 (dois) anos após a extinção do contrato de trabalho, a lide não diz respeito ao recebimento de verbas trabalhistas.

Consoante se observa dos autos, a parte apelada foi contratada, temporariamente, para o exercício da função de profissional da educação básica, no período compreendido entre fevereiro de 2009 a dezembro de 2016, cujos contratos foram declarados nulos e, portanto, considerados por unicidade e não isoladamente.

Ademais, mister se faz destacar que a relação mantida entre as parte é de cunho jurídico-administrativo, tutelada pelo Direito Administrativo, razão pela qual são inaplicáveis as regras específicas das relações jurídicas de cunho celetista, portanto, incabível se falar em prescrição bienal na espécie.

Cabe ressaltar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.° 709.212/DF, ocorrido em 13/11/2014, em regime de repercussão geral, alterou a jurisprudência até então dominante, afastando a incidência da prescrição trintenária nas ações de cobranças do FGTS, até mesmo nas de natureza trabalhista, modulando os efeitos da decisão para que a aplicação da prescrição quinquenal tenha aplicabilidade aos casos em que o termo inicial do prazo prescricional ocorra após o julgamento. Veja-se:

“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)”.

No referido julgamento, colhe-se do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que a modulação dos efeitos foi para os casos cuja prescrição não tenha se iniciado até a data do julgamento, circunstância em que o prazo seria de cinco anos e, para as hipóteses em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir da data do julgamento. Transcrevo o trecho do voto:

“(...)Penso que a mesma diretriz deve ser aplicada em relação ao FGTS, ou seja, também neste caso é importante considerarmos a necessidade de modulação dos efeitos da decisão que estamos a adotar.

Aqui, é claro, não se trata de ações de repetição de indébito, mas, sobretudo, de reclamações trabalhistas, visando à percepção de créditos, e de execuções promovidas pela Caixa Econômica Federal. A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento (...)”.

In casu
, constata-se que os contratos anulados tiveram início em 02/02/2009, encerrando-se em 24.12.2016 (ID. 132435954). Logo, já se encontrava em curso o prazo prescricional quando do julgamento do ARE n.° 709.212/DF, em 13.11.2014, aplicando-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal, contado a partir da referida decisão, podendo se inferir que o direito somente estaria prescrito a partir de 13.11.2019.

A propósito, este é o entendimento que vem sendo aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça em situações semelhantes, em que se busca o recolhimento ou indenização referente ao FGTS por força de contratação temporária declarada nula. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF. INOVAÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO DO EXAME. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.

1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: \Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão\.

2.
Datado o contrato de trabalho, sucessivamente renovado, de 12/10/2000, conforme o acórdão recorrido, não se configurará a prescrição antes de 13/11/2019
.

3. A alegação pertinente à necessidade de observância do prazo bienal para o ajuizamento da ação trabalhista não foi trazida no recurso especial, mas apenas nos embargos de declaração opostos com a decisão monocrática. Sua apresentação a destempo configura inovação recursal.

4. Conforme a orientação pacífica desta Corte Superior, matéria de ordem pública também deve cumprir o requisito do prequestionamento. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1526220/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem \extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato\ (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013).

2. Ressalte-se que o STJ já havia adotado entendimento semelhante no julgamento do REsp 1110848/RN, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 3/8/2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC.

3.
O termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral, qual seja, \para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão\ (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

4. Recurso Especial provido”.

(REsp 1606616/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, colacionam-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – PRESCRIÇAO TRINTENÁRIA NO CASO ESPECIFICO - TEMA 608 DO STF – VÍCIO CONSTATADO - ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – EMBARGOS DO MUNICÍPIO PREJUDICADO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS

1. O termo inicial da prescrição para cobrança do FGTS deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212 (TEMA 608/STF), em repercussão geral:

a) Para as ações em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, aplica-se, o prazo de cinco anos.

b) Para os casos nos quais o prazo prescricional esteja em curso até o dia do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, incidirá o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento pelo STF (13/11/2019).

2. Embargos acolhidos com efeitos modificativos, para retificar o voto do recurso de apelação quanto a prescrição aplicável a cobrança dos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, que na espécie findaria somente em 2019”.

(N.U 1003644-10.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DOS ART. 263 A 268 DA LEI 04/1990 – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 905 STJ E 810 STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

Os consectários legais devem observar o disposto Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ”.

(N.U 1008939-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/05/2022). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSORA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – PRESCRIÇÃO – TEMA 608 STJ – NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – ADEQUAÇÃO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E TEMA 905 STJ – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o).

2. A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

3
. Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

4. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

5. Adequação dos consectários legais, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF”.

(N.U 1020440-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022). (Grifo nosso).

Assim, não há que se falar em configuração da prescrição, seja ela bienal, quinquenal ou trintenária no caso em apreço.

Em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”

No caso dos autos, constata-se que a sentença é ilíquida. Desse modo, eventual majoração dos honorários advocatícios deverá ser realizada no momento da liquidação da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo incólume a sentença atacada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Aduz a parte agravante que,
“
sobre o tema da prescrição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o RE 522897/RN do STF foi claro em afirmar que o artigo 7º, inciso XXIX da Constituição deveria ser interpretado de forma literal, revelando a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que permitiam a contagem da prescrição do FGTS de forma trintenária
”.

Sustenta que,
“
dada a importância da referida discussão,
foi necessária a modulação dos efeitos da decisão
, segundo a qual a prescrição trintenária seria aplicada apenas para os processos em trâmite até a data do julgamento do ARE 709212 e,
para as demandas ajuizadas
após essa data
, aplicável em totalidade a prescrição quinquenal
”.

Refere, nesse contexto, que
“
como a decisão nos autos do ARE 709212/STF ocorreu 13/11/2014 e a presente ação foi protocolizada apenas em 2017, ou seja, quase três anos após a decisão do STF, é flagrantemente necessária a aplicação da prescrição quinquenal no caso em tela
, sob pena de afronta direta ao Tema nº 608 da Suprema Corte
”.

Assevera, outrossim, que
“
o
s contratos mantidos com a parte autora era anuais
e, portanto,
autônomos entre si, devendo ser considerada a prescrição notadamente seu termo inicial individualmente
, o que apenas reforça a necessidade de se reconhecer a caducidade do direito pleiteado
”.

Consigna, ademais, que
“
no caso em concreto ainda se observa que a bienal também não foi analisada e regularmente aplicada pelo magistrado julgador. Isso porque, conforme salientado em sede de embargos, de acordo com o mencionado artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, os créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional quinquenal, deverão ser ajuizados até o limite de dois anos após a extinção do contrato no caso dos autos, em relação a cada instrumento, individualmente
”.

Pontua, nessa conjectura, que deve
“
ser reconhecida a prescrição parcial de todos os contratos entre 2009 e 2015
, pois a demanda não foi postulada no prazo de dois anos do fim dos contratos, individualmente. Não obstante, quanto à prescrição quinquenal, em atenção ao teor do Tema nº 608 do STF e da modulação dos efeitos do RE 709212/RG, visto que a presente ação foi protocolizada apenas em 14/02/2017 e, portanto, após 13/11/2014, d
evem ser atingidos pelo instituto todas as verbas anteriores a 14/02/2015
”.

Por essa razão, requer
“
o seguimento do Agravo Interno, com seu provimento, pois a decisão monocrática não exarou entendimento com base na jurisprudência do STJ e, por merecer reforma, devem ser reconhecidas as prescrições bienal no caso concreto, conforme prevê a Constituição Federal, o Tema nº 608 do STF e a modulação dos efeitos do RE 709212/RG
”
(ID. 160589658).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 165295198).

Deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista que em parecer anterior (ID. 134275195),
absteve-se
de se manifestar, por inexistir motivos para a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a
decisão proferida por esta r
elatora, nos autos do Recurso de Apelação n.° 1004463-66.2017.811.0041, que conheceu e negou provimento ao apelo.

Conforme mencionado na decisão agravada, cinge-se a controvérsia recursal quanto à prescrição referente ao recolhimento/pagamento de FGTS.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARExt n.° 709/212/DF, julgou inconstitucional a prescrição trintenária para pleitear o recebimento do FGTS,
in verbis
:

“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)”.

No referido julgamento, a Suprema corte modulou os efeitos da decisão para aplicar o prazo quinquenal aos casos cujo termo inicial fosse posterior à data do julgamento e, para os casos com prazo prescricional em curso, aplicando o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir do julgamento. Veja-se o trecho do voto de relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes:

“(...) Penso que a mesma diretriz deve ser aplicada em relação ao FGTS, ou seja, também neste caso é importante considerarmos a necessidade de modulação dos efeitos da decisão que estamos a adotar.

Aqui, é claro, não se trata de ações de repetição de indébito, mas, sobretudo, de reclamações trabalhistas, visando à percepção de créditos, e de execuções promovidas pela Caixa Econômica Federal. A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”.

Do exame da questão posta, a contratação irregular ocorreu em 02.02.2009, encerrando-se na data de 24.12.2016, após sucessivas prorrogações e renovações (ID. 132435954). Percebe-se, pois, que diferentemente do que sustenta a parte apelante,
o recolhimento do FGTS deveria ter iniciado antes do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal
, quando se
começou
a contagem do prazo prescricional.

Dessa maneira, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação da Suprema Corte, é a quinquenal,
inaugurada
a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019.

A propósito, em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o exercício da pretensão de cobrança de valores não depositados no FGTS, durante a vigência dos contratos, pode ser exercido dentro do prazo de 05 (cinco) anos a contar do julgamento do ARE n.° 709.212/DF. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO ARE 709.212/DF. TERMO INICIAL ANTERIOR AO JULGAMENTO. PRAZO QUE OCORRER PRIMEIRO. CINCO ANOS APÓS A DECISÃO DA SUPREMA CORTE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, de que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS.

2. Ainda no referido julgamento pela Suprema Corte, estabeleceu-se efeitos prospectivos à decisão, nos seguintes termos: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

3. No caso dos autos, firmados os contratos de trabalho entre os anos de 1993 e 2018 e, por isso, iniciado o prazo prescricional antes do julgamento proferido pelo STF, conta-se o lapso de 5 anos a partir da decisão proferida no ARE 709.212/DF. Como a demanda fora proposta em fevereiro de 2018, não que se falar em prescrição.

4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1866337 AC 2020/0059767-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado, sendo-lhes atribuídos, excepcionalmente, efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido. Constato que houve erro material no acórdão recorrido.

2. O acórdão embargado assentou: a) o Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013); b) saliente-se que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral, qual seja, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão"; c) no caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho da recorrida para o cargo de Servente perdurou entre junho de 1992 a junho de 2012 (fl. 81, e-STJ). Todos os recolhimentos deveriam ter sido feitos, portanto, antes do julgamento proferido pelo STF; e d) o contrato mais antigo, note-se, teve início no ano de 1992. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019.

3. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

4
. No caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho do recorrente perdurou entre junho de 1992 a junho de 2012 (fl. 81, e-STJ). Todos os recolhimentos deveriam ter sido feitos, portanto, antes do julgamento proferido pelo STF. 5. O contrato mais antigo teve início no ano de 1992. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019. 6. Assim, onde se lê, no dispositivo final, "Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial", leia se "Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial, para afastar a prescrição
".

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes”.

(EDcl no REsp 1804135/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF.

1. "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (Súmula 13/STJ).

2. A comprovação da divergência jurisprudencial, na forma dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255 do RISTJ, demanda o cotejo analítico dos acórdãos confrontados, com demonstração da similitude fática existente entre eles.

3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" (Súmula 282/STF).

4.
O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos a essa solução, definindo o seguinte: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

5. No caso, o prazo prescricional teve seu cômputo iniciado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Contando-se 5 (cinco) anos da manifestação da Corte Maior, ou 30 (trinta) anos do estabelecimento do vínculo de trabalho, não se verifica o esgotamento do lapso legal. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido
”.

(
REsp 1784479/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 28/02/2019). (Grifo nosso).

De igual modo, assim tem decidido esta Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – FGTS – DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA

608 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Declarada nula a contratação é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

1.
O termo inicial da prescrição para cobrança do FGTS deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212 (TEMA 608/STF), em repercussão geral: a) Para as ações em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, aplica-se, o prazo de cinco anos. b) Para os casos nos quais o prazo prescricional esteja em curso até o dia do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, incidirá o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento pelo STF (13/11/2019)
.

Recurso não provido”.

(N.U 1006185-58.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 09/12/2022).(Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – PRESCRIÇAO TRINTENÁRIA NO CASO ESPECIFICO - TEMA 608 DO STF – VÍCIO CONSTATADO - ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – EMBARGOS DO MUNICÍPIO PREJUDICADO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS

1. O termo inicial da prescrição para cobrança do FGTS deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212 (TEMA 608/STF), em repercussão geral:

a) Para as ações em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, aplica-se, o prazo de cinco anos.

b) Para os casos nos quais o prazo prescricional esteja em curso até o dia do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, incidirá o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento pelo STF (13/11/2019).

2. Embargos acolhidos com efeitos modificativos, para retificar o voto do recurso de apelação quanto a prescrição aplicável a cobrança dos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, que na espécie findaria somente em 2019”.

(N.U 1003644-10.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — PAGAMENTO — NECESSIDADE.
PRESCRIÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 23, § 5º, DA LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990, E DO ARTIGO 55 DO DECRETO Nº 99.684, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1990 — EFEITO EX NUNC
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na hipótese de contrato temporário declarado nulo.

O Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 23, § 5º, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e do artigo 55 do Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, atribuiu efeitos ex nunc à decisão. Assim, o prazo prescricional para a cobrança das contribuições devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS passa a ser o previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, para todos os casos em que o termo inicial não tenha ocorrido. Para os prazos prescricionais em curso, aplicar-se-á o que ocorrer primeiro: trinta (30) anos, a partir do termo inicial, ou cinco (5) anos a partir da declaração de inconstitucionalidade.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido”.

(N.U 1000998-49.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021). (Grifo nosso).

No que tange à prescrição bienal, prevista no artigo 7°, inciso XXIX, da Constituição da República, mister salientar que o dispositivo mencionado refere-se às relações de trabalho propriamente ditas, reguladas pela CLT e, no caso em discussão, o vínculo entre as partes possui natureza jurídico-administrativa. Logo, inaplicável à espécie.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO BIENAL E DECADÊNCIA - VERBAS TRABALHISTAS – REJEIÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA DESFAVORÁVEL AO MUNICÍPIO NO ÂMBITO DE AÇÃO ORDINÁRIA - REMESSA OBRIGATÓRIA EXPRESSAMENTE DISPENSADA PELO JUIZ SENTENCIANTE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE REENQUADRAMENTO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se acolhe pretensão de não acolhimento do recurso por violar o princípio da dialeticidade quando, embora não seja um primor o recurso e um tanto confuso, fornece condições do que se pretende o Apelante.

Não há que se falar em prescrição bienal de natureza trabalhista, quando a relação entre o servidor temporário e o Município for de natureza jurídico-administrativa, uma vez que, ao caso, aplica-se a prescrição quinquenal, conforme disposições do artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32.

O requerido sustenta a ocorrência da decadência do direito de pleitear o recolhimento das contribuições para a Previdência Social, com fundamento no artigo 173 e 174 do CTN. Todavia, a decadência deve ser rejeitada, uma vez que não se trata de instituto a ser discutido na presente lide, já que a controvérsia não é relativa a exigência do pagamento da contribuição pela autarquia arrecadadora e responsável pelo lançamento da dívida, mas, sim, a diferença salarial do seu suposto direito ao recebimento retroativo da aposentadoria por contribuição, ao invés da aposentadoria por idade.

Questão singular emerge, sendo inclusive o caso dos autos, quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa ex officio, com o trânsito em julgado da sentença e, a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame”.

(N.U 0003956-44.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023